Tribunal: TJMT
Processo: 0015638-47.2012.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015638-47.2012.8.11.0042
APELANTE LIDIANE SOUZA MOREIRA
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos....
Tendo em conta o IMPEDIMENTO já manifestado por este Magistrado no documento digital de ID 61037466, proceda-se à redistribuição dos autos a outro Revisor, devendo a diligente Secretaria Criminal Unificada anotar o impedimento no sistema PJe e atentar-se à convocação de Desembargador para compor quórum na data da sessão de julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)